Tribunal: CARF
Processo: 10530.001864/2002-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001864/2002-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de supostos créditos de IPI, sem comprovação da sua
legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em compensação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de pedido de sobrestamento e, no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra DESPACHO DECISÓRIO
DRF/FSA no 571, de 21 de novembro de 2005, da DRF/Feira de Santana BA, que
indeferiu o ressarcimento do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001864/2002-84
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001864/2002-84

à matéria prima, insumos e material de embalagem utilizados na industrialização de
produtos isentos ou com alíquota zero, referente à apuração efetuada pela empresa no
período de 01/09/2002 a 30/09/2002, no valor de R$23.749,72, e não homologou a
compensação dos débitos vinculados.
Consta no despacho decisório que a empresa, intimada a apresentar documentação
comprobatória do direito alegado, não apresentou qualquer documentação,
impossibilitando a apuração dos possíveis créditos passiveis de ressarcimento. Por
conseguinte, foi determinada a não homologação da compensação efetivada pela
contribuinte e a manutenção da cobrança dos débitos declarados, consoante disposto no
artigo 29 da citada IN SRF n.460/2004, após ciência a interessada.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Alega a
interessada, que a documentação solicitada e não fornecida, a que alude o parecerista, é
justamente a "descrição do processo produtivo", cuja questão foi anteriormente objeto
de auto de infração, no processo administrativo n° 10530.002531/200515, que glosou
todos os créditos de IPI da Manifestante, relativos ao período de outubro/2000 a
dezembro/2004. O referido auto de infração está impugnado, aguardando julgamento, e
por ter relação direita com o presente pedido de compensação, requer o sobrestamento
do julgamento deste processo até o julgamento definitivo do auto de infração.
Aos autos foi anexado o Acórdão no1520.979, da 4a Turma da DRJ/Salvador, cujo
julgamento, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado de ofício relativo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI pertinente ao período compreendido entre outubro de 2000 e
dezembro de 2004, em razão de ter sido constatado o não recolhimento ou insuficiência
de recolhimento do IPI.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
Ementa: RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Não logrando comprovar a existência de direito creditório referente ao pedido de
ressarcimento de IPI, é de se negar a sua utilização na extinção”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 9 de fevereiro de 2012. Em 7 de
março de 2013, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de
inconformidade pelo sobrestamento do presente até o julgamento do
Destaco do RV:

(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001864/2002-84

(...)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento. A Recorrente insistiu na concomitância deste caso com o auto
de infração do PTA no 10530.002531/200515, que glosou todos os seus créditos de IPI, relativos
ao período de outubro/2000 a dezembro/2004.
Como bem assinalado pela DRJ este processo e o de no 10530.002531/200515
(auto de infração) têm estreita vinculação entre si, pois têm como objeto de mérito, período aqui
pleiteado, que foi incluído em auto de infração, cujo resultado definitivo afeta a decisão a ser
tomada neste processo.
O processo no 10530.002531/2005-15, foi julgado definitivamente no CARF -
acórdão no 3302-001.992, cujo recurso voluntário não foi conhecido por intempestividade.
Apresentado Recurso Especial lhe foi negado seguimento por não ter sido apresentado voto
paradigma. Incabível, pois, o pedido de sobrestamento do presente caso.
Por outro lado o reconhecimento de direito creditório exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, a partir da escrituração contábil e fiscal da contribuinte.
Apesar de ter sido intimada para tanto ainda na origem, a contribuinte não forneceu a
documentação solicitada bem como não forneceu a descrição do processo produtivo, indicando o
consumo de cada insumo constante da base de cálculo do crédito do IPI. Ademais a Recorrente
também não apresentou os documentos na manifestação de inconformidade, nem no recurso
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001864/2002-84

voluntário, limitando-se a pedir a reunião dos processos. Não há nos autos nem prova nem
indícios hábeis a suportar o direito creditório, não estando atendidos os ditames do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, com respaldo no CTN, pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, e pelo art. 42 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, rejeitar a
preliminar de pedido de sobrestamento e, no mérito por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital